Tribunal: TCU
Processo: 047.592/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da conformidade da execução orçamentária e financeira de restos a pagar oriundos de créditos extraordinários do "Orçamento de Guerra" (EC 106/2020).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento criado em apartado ao TC Processo 016.873/2020-3 , com o objetivo de examinar a regularidade da inscrição e execução de restos a pagar oriundos de créditos extraordinários abertos em 2020 para o combate à pandemia de Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Cidadania, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e os arts. 2o, inciso I, e 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. em razão de os prazos de execução relativos aos contratos de repasse 908549/2020, 908558/2020 e 908578/2020, aos quais se vinculam os empenhos 2020NE800031, 2020NE800032 e 2020NE800033, excederem a data de 31/12/2021, anule a parte dos restos a pagar inscritos que não foram executados até 31/12/2021, em conformidade com o art. 1o do Decreto 10.579/2020, c/c o item 9.1.3 do Acórdão 3225/2020-TCU-Plenário (seção 3.5.4); 9.1.2. identifique os demais contratos da mesma espécie, executados por meio da Ação 21C0, e, havendo excesso no valor empenhado e inscrito em restos a pagar, anule os valores não executados até 31/12/2021 (seção 3.5.4); 9.1.3. somente realize as liquidações e os pagamentos dos contratos de repasse custeados com recursos da Ação 21C0 quando todas as condicionantes da Portaria Interministerial 424/2016 forem atendidas (seção 3.5.4); 9.2. dar ciência, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020: 9.2.1. ao Ministério da Defesa acerca da necessidade de explicitar a metodologia da estimativa com base no efetivo emprego do recurso, para fins de cumprimento do art. 167-B da Constituição Federal, c/c o art. 107, § 6o, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quando da avaliação da alocação de dotações de créditos extraordinários vinculados a ações autorizadas no âmbito de regime extraordinário previsto na Constituição Federal a objeto de gasto constante de dotação fixada na lei orçamentária anual ou de créditos suplementares ou especiais do exercício para o órgão (seção 3.5.5); 9.2.2. à Secretaria de Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência quanto à necessidade de fiel observância dos seguintes aspectos voltados à boa e regular gestão orçamentária e financeira: a. anulação de empenhos, antes do encerramento do exercício, em virtude da redução dos compromissos, em atendimento ao art. 28 do Decreto 93.872/1986 (seção 3.5.1.1); b. estimativa do montante a ser inscrito em restos a pagar não processados, em atendimento ao art. 68 do Decreto 93.872/1986 e aos arts. 1o, § 1o, e 4o, § 2o, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (seção 3.5.1.1); c. estimativa do montante reconhecido contabilmente como provisão, em atendimento aos itens 3.2.2 e 12.2.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (seção 3.5.1.1); 9.3. encaminhar cópia desta decisão aos Ministérios da Economia, da Saúde, do Turismo e da Educação, à Casa Civil da Presidência da República, às Comissões Mistas de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus, ambas do Congresso Nacional, e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 da Procuradoria-Geral da República; 9.4. encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do RI/TCU.